Tribunal: STF
Processo: ARE 1354158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA VERBA DENOMINADA “ALUGUEL SOCIAL”. PLEITO BASEADO NO DIREITO À HABITAÇÃO (ART. 6º, CF) E ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CIDADÃO/REQUERENTE EM ARCAR COM OS CUSTOS DE SUA MORADIA. RUBRICA PÚBLICO-ASSISTENCIAL QUE TEM SUA EDIÇÃO E CONCESSÃO VINCULADAS A SITUAÇÕES DE FATO RELACIONADAS À CATÁSTROFES NATURAIS, RISCO IMINENTE, VULNERABILIDADE EVIDENTE OU REMOÇÃO POR CONTA DAS OBRAS DO PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DOMÉSTICO QUE NÃO SE INCLUI NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (DEC. ESTADUAL Nº 42.406/2010). RESERVA DO POSSÍVEL. APELANTE QUE JÁ SE ENCONTRA CADASTRADO NO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”, AFIGURANDO-SE INVIÁVEL A EXPEDIÇÃO DE PROVIMENTO DE URGÊNCIA A CONFERIR DIREITO QUE NÃO ASSISTE À PARTE. PRECEDENTES DA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO AO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente